Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 43101974, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores dos substituídos processualmente HAMILTON JOSE DE SOUSA, ADELIO DA SILVA GAMA (FALECIDO), NESTOR ALVES CORREA e MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON, em decorrência da decisão de ID 41367739. As partes foram intimadas sobre os cálculos e o SINDIRETA (ID 43376853) concordou com os valores, requereu a expedição de requisições de pequeno valor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, observada a retenção dos honorários contratuais em 20% e esclareceu que HAMILTON JOSE DE SOUSA e MARIA ABADIA ALVES MARQUES ANDERSON renunciaram ao que exceder ao referido teto. No ID 45958679, ID 459586780 e ID 45958681o Distrito Federal se insurgiu contra os valores da Contadoria Judicial e apresentou impugnação aos cálculos. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a discordância ofertada pelo ente Distrital. I. Brasília, 2 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador